Tribunal: TJES
Processo: 5005769-57.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005769-57.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAB BARROSO GASPARINI
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005769-57.2023.8.08.0014

RECORRENTE: JOAB BARROSO GASPARINI

RECORRIDA: NU FINANCEIRA S.A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; PAGSEGURO INTERNET LTDA e BIORC FINANCEIRA - CREDITO; FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO WHATSAPP. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TESE REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. FALTA DE CUIDADOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7951339. Contrarrazões, id’s. 7951344 e 7951346, com registro que as recorridas Nu Financeira e PagSeguro encontram-se assistidas por patrono nos autos desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 7951339), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7951336), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, profiro resolução do mérito, extinguindo o processo na forma do art. 487, I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.”

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos do autor por entender pela culpa exclusiva do autor e de terceiro.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor sustenta, em síntese, ter recebido uma ligação do número (27) 999883981, onde a pessoa se passou pelo seu irmão mais novo solicitando valores ao autor, que acreditando tartar-se de seu irmão realizou transações via PIX ao golpista, que somadas totalizam R$ 5.670,00. Aduz que as contas indicadas pelo estelionatário são contas laranjas utilizadas para realização de golpes. Aduz que ingressou em contato com o Nu Financeira, postulando pelo cancelamento do PIX, sem êxito. Postula pela devolução dos valores pagos e danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando culpa dos requeridos, alegando falha de segurança ao permitir abertura de contas unicamente com intuito de auxiliar golpistas em fraudes, sustenta ainda que os requeridos não demonstram a regularidade das contas beneficiadas com a transferência dos valores. Sustenta ainda a plicação da Sumula 479 do STJ.

Pois bem. As empresas requeridas são prestadoras de serviço e como tais se encontram submetidas à teoria do risco do empreendimento, uma vez que, pela própria natureza de suas atividades, suportam o risco dos mais diversos tipos, inclusive de fraudes, e por isso tem o dever de atentar para a segurança do serviço oferecido, respondendo objetivamente pelo dano causado, com base no art. 14 do CDC. Para eximirem-se da responsabilidade necessário se faz a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço, que a culpa é exclusivamente da vítima ou de terceiro, nos moldes dos parágrafos do artigo citado do diploma consumerista.

Não obstante os argumentos deduzidos na inicial, não vislumbro qualquer responsabilidade dos Bancos pela fraude discutida na lide.

Isso porque, verifica-se que a parte autora foi vítima do "golpe do PIX com perfil falso no WhatsApp", perpetrada exclusivamente por terceiro, sem qualquer participação e intermediação dos requeridos, de modo a impossibilitar a pretendida responsabilização.

Registre-se, no particular, que, embora o requerente impute falha aos requeridos, certo é que não há prova nos autos de que estes participaram dos fatos que levaram os fraudadores a captar dados do autor, na tentativa de aplicar golpes.

As instituições bancárias e de intermediação de pagamento não podem ser responsabilizadas, pois a realização da transferência se deu mediante ordem do demandante, e teve, ao menos inicialmente, a exata destinação pretendida, não podendo se cogitar de qualquer erro ou equívoco do banco réu , ainda inexiste nos autos
provas de que os
recorridos tenham contribuído de alguma forma para a prática do negócio fraudulento, o qual se consumou pela displicência do consumidor.

O próprio demandante reconhece que foi vítima de um ato ilícito praticado por terceiro e, a partir de tal constatação, é impossível se estabelecer uma relação de causalidade com as atividades dos recorridos, a fim de que estes sejam responsabilizados pelos danos.

Também não se aplica ao caso a
súmula 479 do STJ, na qual dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Restou incontroverso que a transferência foi realizada pelo próprio autor, de forma livre e espontânea, por meio e transferência PIX, com a utilização de sua senha pessoal, não havendo que se falar em fraude ou delito praticado pelos recorridos na realização da transação bancária.

Ademais, o golpe em questão não possui relação com o aparato técnico do Pix ou qualquer falha de segurança interna das empresas requeridas.

E de acordo com o Banco Central, o Pix é liquidado imediatamente na conta do beneficiário e funciona 24 horas, inclusive feriados e finais de semana, e somente pode ser cancelado quando está agendado, sendo que uma vez confirmado o pagamento, não há possibilidade de a instituição bancária, por conta própria, reverter a transação confirmada pelo titular da conta. Aliás, de acordo com a Resolução BCB n° 1 de 12/8/2020 do BACEN (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=1), art. 41-B, parágrafo único, inciso II, as hipóteses de reversão da transferência não se enquadram nos casos de devolução de Pix (o que é possível em caso de erro de identificação do destinatário ou quando o recebedor devolve o valor de boa-fé). Nesse sentido, não há como responsabilizar os recorridos por terem realizado os procedimentos solicitado, sendo que toda a negociação com o golpista se deu por meio do WhatsApp e quando o autor notou que havia sido vítima de fraude, a transação já havia sido finalizada.

O caso, em verdade, é de fato de terceiro, a excluir o dever de os requeridos indenizarem o autor. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Alegada falha na prestação de serviços do réu. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Descabimento. Transferência de valores realizada via PIX. Fraude praticada por terceiro junto à plataforma do aplicativo Instagram. Evento sem nexo de causalidade e/ou imputação com os serviços prestados pelo demandado. Negligência da autora, que pagou quantia sem se cercar das cautelas de praxe. Aplicação do Art. 14, §3º, II, do CDC. Responsabilidade objetiva da ré afastada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1005998-49.2022.8.26.0037; Ac. 16531035; Araraquara; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 08/03/2023; rep. DJESP 03/04/2023; Pág. 2285)

EMENTA RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO VIA PIX. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0018696-70.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 11.03.2022) (TJ-PR - RI: 00186967020218160182 Curitiba 0018696-70.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 11/03/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2022)

Nesse sentido, e aliado ao fato de que nos dias de hoje existe todo tipo de fraude efetuada por meio da internet, também não é razoável culpar os recorridos pela falta de cautela mínima da parte autora. Isto posto, diante do contexto fático, vê-se que não há nenhuma responsabilidade dos requeridos no caso em tela.

Desta feita, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia
,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)